Tribunal: TJDFT
Processo: 0733495-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. IMPRESCINDÍVEL ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em análise, contudo, não estão presentes tais requisitos.
2. O valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas de quem a presta ou de quem a recebe, restando claro que a obrigação alimentar se sujeita à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
3. No caso vertente, o agravante não demonstrou, de plano, não ter capacidade contributiva hábil a fazer frente ao sustento da filha menor nos moldes do acordo entabulado pelas partes ou, ainda, que as necessidades da segunda agravada (maior de idade) diminuíram, não sendo suficiente a mera alegação de piora superveniente na capacidade contributiva relacionada à pandemia da Covid-19. Ademais, a minoração requerida pelo agravante não pode ser acolhida, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.
4. Recurso conhecido e desprovido.